Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA ELETRÔNICA. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO AGRAVADO EM JUNTAR PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DUPLA INTIMAÇÃO. DECISÃO INALTERADA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) possui jurisprudência no sentido de que não é necessária a publicação no Diário de Justiça das intimações direcionadas ao parceiro eletrônico.
2. Além disso, neste modelo, a intimação é realizada diretamente à parte e não ao seu advogado.
3. O Artigo 2o da GPR 239/2019 obriga o cadastro de empresas e entidades nos sistemas de processos eletrônicos a fim de receber citações e intimações.
4. No caso em questão, o cartório de 1a instância atestou que o ECAD é cadastrado no sistema “Parceiros para Expedição Eletrônica”.
5. A tese de que era obrigação do agravado juntar aos autos a procuração do advogado da parte adversa não encontra abrigo na jurisprudência do TJDFT e na legislação que rege o tema, além de ir de encontro aos princípios processuais que regem a execução.
6. Não há previsão legal para a dupla intimação da parte cadastrada como parceira eletrônica - parte e advogado - para o cumprimento de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.